Tribunal: STF
Processo: RE 1298996
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ÍNDICE APLICÁVEL À CORREÇÃO MONETÁRIA NOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 4.12.2020, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi provido nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. JULGADO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A SÚMULA VINCULANTE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO“ (fl. 1, e-doc. 25). 
    2. Intimado dessa decisão em 9.12.2020, o Estado de São Paulo opõe em 9.12.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 26).
    O embargante alega que a “decisão embargada deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo”, mas “contém omissão sobre uma das teses sustentadas no recurso extraordinário, relativa à aplicação da Lei 11.960/09 ” (fl. 1, e-doc. 26).
    Salienta que “esse pronunciamento é indispensável, pois o acórdão recorrido reformou a decisão de primeira instância que havia determinado a aplicação da Lei 11.960/09 de acordo com o entendimento firmado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE, que é o paradigma do Tema 810 da sistemática da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 26).
      Pede “o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão, dar provimento ao recurso extraordinário também no ponto relativo à aplicação da Lei 11.960/09, restabelecendo-se integralmente a decisão de primeira instância” (fl. 2, e-doc. 26).
    3. A embargada não apresentou contrarrazões (e-doc. 30). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. A decisão embargada foi omissa quanto à atualização monetária imposta no acórdão recorrido, pelo que analiso a postulação do embargante. 
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou: 
    “Uma vez que a Lei nº 11.960/09 e a Súmula Vinculante nº 17 são posteriores à decisão transitada em julgado, bem como à própria expedição do precatório, elas não podem ser aplicadas ao caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada. Além disto, não se pode ignorar que a FAZENDA PÚBLICA vem há muito realizando os pagamentos nos termos requeridos pelo Exequente, mesmo após a vigência da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17, e continuou a satisfazer o crédito nos termos anteriormente estabelecidos” (fls. 4-5, e-doc. 5).
    6. Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    As teses de repercussão geral fixadas no Tema 810 aplicam-se às condenações da Fazenda Pública que ainda estejam na fase de cumprimento ou liquidação de sentença (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    Nesse sentido o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer o ponto omisso na decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação na parte dispositiva:
    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte; e, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 
    Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora